Tribunal: TJES
Processo: 0026859-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026859-55.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO PRADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Marcos Antônio Prado
, inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal Vitória (fls. 69/70v dos autos físicos), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 80/82v dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Isso pois, sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa.

Nessa linha,
prevê o art. art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
,
se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9º, na forma da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
03 (três) anos
, a ser contado
entre a data da publicação da sentença e a data da publicação do acórdão
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que a sentença condenatória foi publicada em 12 de dezembro de 2019 (certidão de fl. 71 dos autos físicos).

Assim, verifica-se que entre a data da publicação da sentença e o presente momento já
houve o decurso de prazo superior a
03 (três) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal
, uma vez que se t
ratando de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado os pedidos de absolvição e desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal, requeridos pela defesa
.

Pelo exposto,
suscito de ofício a presente preliminar,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, em favor de Marcos Antônio Prado,
com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, 115 e 117, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. Preliminar suscitada de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não havendo recurso da acusação, calcula-se a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP. Dito isso, decorrendo o prazo prescricional referente à pena concreta aplicada ao apelante entre a publicação da sentença condenatória e o presente momento, deve ser reconhecida a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontra-se prejudicado os pedidos da defesa de absolvição, e desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal.
DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.